Tribunal: TJES
Processo: 5001485-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANILDO INOCENTE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. QUATORZE OCORRÊNCIAS AO ANO. SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR DE AUMENTO DE CARGA PARA A RESIDÊNCIA. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO PARA SETE MIL REAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001485-55.2023.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Recorrido: JOSÉ ANILDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões(ID 5962671).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é necessário o reconhecimento da incompetência do juizado eis que é necessária a perícia técnica;
b)
que não ficou demonstrada a falha na prestação de serviços nem o descumprimento da legislação vigente;
c)
que não há dano moral a ser indenizado;
d)
que caso seja mantido o dano moral, ele deve ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a responsabilidade da recorrente quanto aos supostos danos morais sofridos pelo autor.

Afirma o autor, na inicial que são consumidores da ré (recorrente), sendo beneficiados com o serviço de energia por meio das instalações 160478657/160371081/1084511, na localidade do Córrego Sapucaia, distrito de São Rafael, Zona rural, Linhares.

Ocorre que a região vem enfrentando quedas constantes de energia, dentre as quais pode-se citar a ocorrida no dia 09/04/2021, a qual ficou cerca de 20 horas sem energia. Aduz ainda que no dia 22/12/2022 a energia acabou por volta das 19h e apenas retornou no dia 23/12/2022 às 11 horas, momento no qual vivenciou o receio de ter seus alimentos estragados e a falta de água.

Portanto, pugna que seja julgado procedente a obrigação de fazer que a ré (recorrente) realize um estudo técnico para que identifique as causas das interrupções de energia ou que seja determinada a alteração da rede elétrica da comunidade, bem como a indenização pelos danos morais suportados.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
.

Embora a Resolução nº 1000 da Aneel preveja o prazo de 48 horas para o restabelecimento de energia em áreas rurais, o que aqui se discute é a inércia da concessionária em atender à solicitação da recorrida, tendo em vista a quantidade de vezes que o consumidor teve que suportar as interrupções de fornecimento de energia elétrica, a qual classifica-se como serviço essencial.

Em detida análise dos autos, é possível perceber que no período de um ano houveram 14 interrupções de energia, dentre essas apenas uma era programada, sendo todas as demais decorrentes de danos meteorológicos.

Apesar da regra ser que a simples queda de árvore em cabeamento não ensejar a interrupção do fornecimento de energia, no presente caso, há de ser considerada a quantidade de vezes que a situação ocorreu, sendo que em alguns meses ela se repetiu por mais de uma vez.

O consumidor comprovou ter realizado a solicitação de aumento de carga para sua residência, todavia, tal serviço não foi atendido.

Assim, não pode a concessionária de energia se eximir de prestar um serviço adequado e contínuo, bem como de melhorar a solicitação do contribuinte.

Desse modo, é nítida a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, porquanto o Juízo
a quo
acertou em condenar a recorrente em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do CDC.

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pelo recorrido extrapolaram a esfera do mero aborrecimento. Todavia, entendo que o valor deve ser minorado para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor esse que se mostra razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor do dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais), no mais mantenho a sentença como proferida.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)